Tribunal: TJDFT
Processo: 0748432-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748432-37.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON MARQUES DE ALCANTARA, LAIS REGINA PIVA DE ALCANTARA AGRAVADO: LAZARO BORGES GODINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Em petição juntada no ID 58623593, a parte agravante requer seja expedido ofício ao ilustre Oficial do 1o Ofício de Registro de Imóveis do DF, determinando o cancelamento da penhora do apartamento no 212, do Bloco J, SQSQ-504, Brasília/DF, matrícula 94163 (ID 174407495 nos autos de origem). Defiro o pedido. À Secretaria da 1a Turma Cível, para da adoção das providências cabíveis para o cumprimento da decisão desta Relatoria no ID 53464229, na qual determina o cancelamento da penhora do citado bem imóvel até ulterior julgamento do recurso pelo colegiado. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator